Tribunal: TJDFT
Processo: 0008223-29.2007.8.07.0000
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Conselho Especial
Data de publicação: 2024-04-22

Ementa:
Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios Gabinete do Des. Waldir Leôncio Júnior PROCESSO: 0008223-29.2007.8.07.0000 CLASSE: EXECUÇÃO DE TÍTULO JUDICIAL (1111) EXEQUENTE: SINDICATO DOS SERV.PUBLICOS CIVIS DA ADM.DIR AUT.FUND. E TCDF EXECUTADO: DISTRITO FEDERAL DESPACHO No ID: 56584027, o SINDIRETA pleiteou a remessa dos autos à Contadoria Judicial para correção de cálculos que originaram PCT N. 0743093- 34.2022.8.07.0000, expedido em favor de MARCOS ANTONIO DA SILVA, a fim de se adequar à decisão de ID: 1091614, que reconheceu coisa julgada de forma parcial quanto ao período de setembro/2001 a abril/2002. Diga o Distrito Federal sobre o pedido do SINDIRETA. Brasília, 9 de abril de 2024. WALDIR LEONCIO CORDEIRO LOPES JUNIOR Desembargador